Tribunal: TJES
Processo: 5005192-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005192-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: ANA MICHELLLI CATALUNA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INADIMPLEMENTO. CADASTRO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÓCIA-GERENTE. DEVEDORA SOLIDÁRIA. RETIRADA DA SOCIEDADE APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL FORA DO PRAZO. EFEITOS
EX NUNC
. RECURSO PROVIDO.

1)
Os documentos de alteração contratual devem ser apresentados a arquivo na Junta Comercial no prazo de 30 dias da assinatura, sob pena de surtirem efeitos somente a partir do arquivamento, segundo a inteligência da alínea ‘a’ do inciso II do art. 32 c/c art. 36 da Lei 8.934/1994. Fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.

2)
No caso, o instrumento de alteração contratual que formaliza a retirada de sócio e a cessão de cotas a terceiros fora averbado na Junta Comercial após a contratação de crédito, fora do prazo previsto em lei.

3)
Consoante escólio de André Luiz Santa Cruz, “se o ato é levado a registro dentro do prazo legal de 30 dias, o registro opera efeitos ex tunc, retroagindo à data da sua efetiva realização. Em contrapartida, se o ato é levado a registro fora do prazo legal de 30 dias, produz efeitos ex nunc, ou seja, só se torna eficaz a partir do seu deferimento”. (In: Direito Empresarial – volume único. 10a edição – revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Forense, 2020. p. 198).

4)
Celebrados os contratos pela agravada, atuando em nome da sociedade por ela administrada, é lícita a anotação em cadastro de proteção de crédito.

5) Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, a agravada propôs a ação originária em face da recorrente, alegando o desconhecimento do débito e a irregularidade da anotação em órgão de proteção de crédito (Id. 13387640).

Em sede de contestação,
Itaú Unibanco
esclareceu que a recorrida é sócia da empresa devedora e garantidora pessoal, na qualidade de coobrigada, relativamente ao crédito liberado nos contratos GIROCLEAN n.ºs 46801-000001637563303, 46801-000001643332123, 46801-000001674653330, 46801-000001683338303 e 46801-000001683884991.

Aclarou ainda que as assinaturas apostas no contrato e no documento pessoal da recorrida são semelhantes e que a responsabilidade pelo adimplemento da dívida decorre dos artigos 264, 265 e 275 do Código Civil.

Por sua vez,
Ana Michellli Cataluna
informou, em réplica, ter se retirado do quadro social da empresa em data anterior a tomada dos empréstimos.

No caso, a documentação acostada à contestação (Id. 14248189 a 14248196) comprova que a sociedade empresarial contraiu cinco empréstimos entre
28/05/2020
e
30/10/2020
, cujos comprovantes das transações consignam o nome da agravada como devedora solidária.

É mister salientar que
o
instrumento de alteração contratual
(Id. 17447460 a 17447956) que formaliza a retirada de sócio e a cessão de cotas à Cláudia Renata Barcellos de Oliveira fora
averbado na Junta Comercial somente
em 18/02/2021
,
com efeitos a partir de 19/02/2021.

Nesse contexto, a data lançada no instrumento jurídico (01/01/2020) não corresponde à data da efetiva alteração do quadro social.

Como cediço, os documentos de alteração contratual devem ser apresentados a arquivo na Junta Comercial no prazo de 30 dias da assinatura, sob pena de surtirem efeitos somente a partir do arquivamento, segundo a inteligência da alínea ‘a’ do inciso II do art. 32 c/c art. 36 da Lei 8.934/1994:

Art. 32. O registro compreende:

II - O arquivamento:

a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;

Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento;
fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder
.

Consoante escólio de André Luiz Santa Cruz,

“
É importante, pois, que uma alteração do contrato social, por exemplo, seja levada a registro na Junta Comercial dentro de 30 (trinta) contados da sua efetiva realização, uma vez que, se isso não for feito,
a referida alteração contratual só será considerada eficaz perante terceiros após o deferimento do registro
. Caso, porém, o registro seja feito dentro do prazo legal, a alteração contratual, quando deferida, considerar-se-á produzindo efeitos desde a data em que foi decidida pelos sócios. Em resumo:
se o ato é levado a registro dentro do prazo legal de 30 dias, o registro opera efeitos ex tunc, retroagindo à data da sua efetiva realização. Em contrapartida, se o ato é levado a registro fora do prazo legal de 30 dias, produz efeitos ex nunc, ou seja, só se torna eficaz a partir do seu deferimento
”. (In: Direito Empresarial – volume único. 10
a
edição – revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Forense, 2020. p. 198).

Nessa ordem de ideias, conclui-se que os empréstimos foram tomados pela agravada, atuando em nome da sociedade por ela administrada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento
para reformar a r. decisão que determinou a retirada das anotações em cadastros de proteção de crédito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria